Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700486-44.2025.8.07.0018 RECORRENTE: JAIME CESAR MARINHO DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1313 DO STJ. EQUIDADE. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão no art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.656/98. 3. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não é taxativo em relação aos medicamentos nele previstos. Trata-se de uma listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. 4. Com a superveniência da Lei no 14.454/2022, que afastou a tese da taxatividade do rol da ANS, não subsiste a alegação de que a DUT do DF Saúde deve ser interpretada como norma de caráter exaustivo, não podendo ser utilizada como fundamento para restringir o acesso à tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades graves, como o câncer. 5. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica do INAS, não cabe a ele negar cobertura de medicamento para o tratamento da grave doença que acometeu o autor, conforme prescrito por profissional de saúde, em especial, quando há risco imediato ou irreversível da sua integridade física. 6. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão para tratamento da doença que acometeu a parte autora (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré. 7. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde. 8. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual. 9. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da sua personalidade. 10. Nos termos da Tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema repetitivo 1313 “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC". 11. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a conduta do recorrido em negar a cobertura de medicamento essencial para o tratamento de câncer em estágio avançado configura um ato ilícito. Argumenta que a recusa indevida de tratamento em saúde, sobretudo em casos de doenças graves, implica em violação dos direitos da personalidade e abalo psicológico que transcende o mero inadimplemento. Defende que a condenação em danos morais deve desestimular condutas negligentes que atentem contra a dignidade e a saúde dos usuários de seus serviços. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, não se discute a aflição e a preocupação do autor quanto ao seu estado de saúde, mas, apesar dos dissabores suportados e da ilegalidade na negativa de custeio pela ré, tal incidente não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento da vida em sociedade. Por certo, não há como desconsiderar que a situação é realmente apta a causar alguns transtornos, porém, não se verifica a ocorrência de fatos que ultrapassam os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde réu, fato que, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade do autor, razão pela qual não há que se falar em compensação por danos morais. (ID 76705655). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D